Tribunal: TJDFT
Processo: 0752666-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE PIRES DE ARAÚJO, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO DO BRASIL S/A. MARILENE é pecuarista e, para fomentar sua atividade, contraiu dívidas com os agravados. Contudo, sobreveio crise financeira e não tem condições de arcar com o pagamento das obrigações assumidas e respectivos encargos financeiros. A dívida consolidada atualmente soma R$2.792.181,70. Não tem a intenção de furtar-se a seus compromissos, mas pretende equacioná-los de forma que seja possível honrar as obrigações assumidas e sem comprometer a própria subsistência. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a “suspensão / extinção das cobranças, juros e taxas oriundas das dívidas, bem como, todas as ações / execuções constantes em desfavor do devedor, até que se tenha formalizado um acordo judicial com todos os credores”. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou documentos (ID 67766647). É o relatório. Decido. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Em que pesem os extratos bancários anexados pela agravante, deixou de trazer aos autos declaração de imposto de renda em que seja possível aferir seu patrimônio. A mera juntada de extratos bancários e outros documentos livremente escolhidos pela requerente não é suficiente para a comprovação da hipossuficiência. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que o agravante não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual, considerando o valor vultoso dos negócios jurídicos objeto do litígio e claramente incompatíveis com a condição de hipossuficiência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator